Tribunal: TJDFT
Processo: 0167330-38.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSE DE ESTADO DE CASADA. AUSENTE. REQUISITOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente tratada em embargos anteriores a respeito do estado de posse de casada, a boa-fé da contraente de matrimônio religioso sem efeitos civis e as consequências jurídicas do ato praticado.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Na espécie, a embargante aponta omissão ao art. 489, § 1o do CPC e reprisa os argumentos já rebatidos nos embargos anteriores, olvidando-se de que, na espécie, esta colenda Turma analisou todos os elementos necessário à resolução da demanda, devendo, portanto, o inconformismo ser dirimido em outra via.
5. Embargos de declaração rejeitados.